Tribunal: TCU
Processo: 004.890/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4386/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.890/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Aparecida de Araujo Carboni (XXX.376.847-XX); Benta Assumpcao (XXX.710.910-XX); Carlos Alberto Meinke (XXX.996.160-XX); Domiciana de Jesus (XXX.649.950-XX); Elaine de Almeida Philomena Barbosa (XXX.402.200-XX); Flavio Hipolito Nascimento (XXX.597.070-XX); Joao Carlos Lisboa da Veiga (XXX.956.440-XX); Julieta Salete Oliboni de Bairros (XXX.219.890-XX); Luiz Germano Vedana Hartmann (XXX.036.300-XX); Marta Profes Chafranski (XXX.962.990-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.